Tribunal: TJES
Processo: 0009128-89.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009128-89.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO OTAVIO CAMPOS DA SILVA

APELADO: LUCIO ANTONIO SECCHIN

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL
.

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.

CHEQUES PROTESTADOS. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DESCONSIDERADA
.
ABUSIVIDADE DOS JUROS
PRATICADOS
. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE.

PROTESTO INDEVIDO.
RECURSO
DESPROVIDO.

1)
A ausência de circulação dos cheques não impede a discussão da origem da dívida.

2)
Os pagamentos realizados anteriormente à data consignada nos títulos, além da incidência de juros discrepantes, exigem o cancelamento do protesto, desconforme à realidade das partes envolvidas.

3)
A falta de correspondência entre o valor dos títulos e o quantum
debeatur
infirma a exigibilidade das cártulas e conduz à nulidade da execução.

4) Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende,
Fernando Otávio Campos da Silva
embargou a execução aparelhada pelos cheques n.º 85046 e 850497, com vistas a infirmar a exigibilidade dos títulos em virtude de sucessivas amortizações da dívida e da ilegalidade dos juros praticados, de forma que, a rigor, a obrigação não atenderia aos requisitos do artigo 783 do Código de Processo Civil:

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Acerca do assunto, a sentença hostilizada dispôs:

“Tocantemente aos cheques, verifico do teor dos extratos bancários juntados pelo autor nas fl. 41-47, que a ordem cronológica do respectivo talão está listada como compensados nos idos do final de 2010 e início de 2011, época coincidente à famigerada Confissão de Dívida, datada de Fevereiro de 2011, inclusive o cheque de número posterior (850498 – fl. 46) àqueles em debate (850496 e 850497), foi compensado em Fevereiro de 2011. Não se mostra lógico o requerente guardar até Junho de 2016 - por mais de 05 (cinco) anos - as duas folhas anteriores, para pagar dívida diversa, como afirma a defesa. Ademais,
os valores lançados nos esgrimidos títulos totalizam exatamente o montante original existente no Termo de Confissão de Dívida, não sendo crível que o débito ilustrado nos cheques não tenham relação ao negócio que ora se discute
, mormente por não haver esclarecimento do que se tratava essa terceira dívida, por parte do requerido em seu depoimento pessoal, a fim de este juízo cotejar eventual informação com as provas tão contundentes apresentadas pela parte adversa.

Nessa toada, convém pontuar que os atributos da abstração e autonomia dos títulos de crédito, possuem sua aplicação na circulação do título, a fim de preservar o direito de terceiros, endossatários de boa-fé.
No caso vertente, os cheques não circularam, não havendo óbice na discussão da origem da dívida que os vinculou
, com o manejo das exceções pessoais, por parte do devedor, como ora se discorre.

Formato, então, o meu convencimento de que
os cheques descritos nos autos representam o mesmo negócio jurídico entabulado entre as partes no Termo de Confissão de Dívida de fl. 37
.

Por via de consequência, extraio como ilação lógica que os protestos dos mencionados títulos devem ser cancelados
. Isso porque, nos termos do que preconiza a Lei nº 9.492/1997, o protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.
Considerando que os cheques levados a protesto não refletem a real situação negocial das partes, pois o valor original ali descrito não mais subsiste
, considerando os pagamentos realizados em tempo anterior à data consignada nos aludidos títulos, além da incidência de juros discrepantes ao que foi avençado anteriormente, impende cancelar a publicidade de um ato desconforme à realidade das partes envolvidas.

Com base em tudo que discorri, torna-se clarividente que
os cheques que alicerçam a execução embargada não possuem o atributo da exigibilidade
, de modo a não se detectar in casu o atendimento ao que disciplina o art. 783 do CPC, tendo em vista estarem os indigitados títulos umbilicalmente atrelados à Confissão de Dívida aperfeiçoada entre as partes, que foi objeto de contínua cobrança e abatimentos de valores.

Por via de consequência, destaco texto normativo pertinente ao caso presente:

Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

II - o executado não for regularmente citado;

III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.

Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. [grifei]

Pelas razões acima alinhavadas, o acolhimento dos Embargos vertentes é medida que se impõe.

Tecidas tais considerações, com alicerce no que dispõe o art. 487, inciso I e art. 917, I, ambos do Código de Processo Civil de 2015, bem como na fundamentação ora alinhavada, ACOLHO estes embargos e DECLARO a nulidade da Execução que tramita nos autos em apenso, EXTINGUINDO os dois processos”.

Com efeito,
o recurso é manifestamente improcedente,
haja vista ser nula a execução fundada em título desprovido de exigibilidade, como se verifica na vertente hipótese, em que o valor pretendido pelo recorrente é excessivo e não corresponde ao
quantum debeatur
.

Cumpre salientar que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito n.º 0004625-25.2017.8.08.0021
, que possui as mesmas partes e causas de pedir, o acórdão de Id. 7681147, de Relatoria do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, perfilhou seguinte entendimento, aqui adotado como fundamentação
per relationem
:

“Cumpre historiar que FERNANDO OTÁVIO CAMPOS DA SILVA ajuizou a presente ‘ação ordinária com pedido liminar inaudita altera pars’, em face de LUCIO ANTONIO SECCHIN, narrando que contraiu empréstimo com o apelante na data de 01/02/2011 e no valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), conforme estabelecido em “Termo de Confissão de Dívida” à fl. 37.

[...]

Oportuno destacar que, assim como consignei no acórdão do processo n° 0005052-22.2017.8.08.0021,
embora o cheque constitua título de crédito autônomo, essa característica não é absoluta, de modo que a discussão da causa debendi dos cheques decorre destes não terem circulado
, bem como que, conforme demonstram os autos, os mesmos foram entregues apenas como garantia de cumprimento de uma obrigação, o que leva ao reconhecimento da mitigação dos atributos da autonomia e abstração, inerentes ao cheque.

Neste diapasão, em que pesem as alegações lançadas no apelo,
o termo de confissão de dívida acostado à fl. 37 denota se tratar da mesma obrigação disposta nos cheques de n° 850496 e n° 850497 (fls. 39/40), razão pela qual não há que se falar em mera coincidência entre os referidos documentos
.

Nota-se, outrossim, que não obstante o apelante alegar que as provas colacionadas aos autos não são suficientes a demonstrar a relação entre os cheques e o termo de confissão de dívida,
este não trouxe qualquer prova de que os referidos instrumentos eram relativos a um terceiro empréstimo que o apelado contraiu com ele em 2016, tal como alegado em depoimento prestado em audiência
(fl. 464).

Ademais, no que concerne aos juros aplicados pelo apelante na dívida objeto da demanda,
observo que não há, no termo de confissão de dívida, qualquer estipulação de juros para o pagamento da referida monta, não cabendo a alegação de que foi o apelado quem sugeriu o pagamento de juros sobre o valor emprestado
.

Aliás, cumpre ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que “Não há proibição legal para empréstimo de dinheiro (mútuo feneratício) entre particulares (pessoas físicas ou jurídicas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional). Nessa hipótese, entretanto, devem ser observados os arts. 586 a 592 do CC/2002, além das disposições gerais, e eventuais juros devidos não podem ultrapassar a taxa de 12% ao ano, permitida apenas a capitalização anual (arts. 591 e 406 do CC/2002; 1º do Decreto nº 22.626/1933; e 161, § 1º, do CTN), sob pena de redução ao limite legal, conservando-se o negócio.” (REsp n. 1.987.016/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).

Nesse mesmo sentido o artigo 4° do Decreto n° 22.262/93 dispõe que “é proibido contar juros dos juros: esta proibição não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano”.

Neste contexto observo que a planilha manuscrita acostada às fls. 52/62 demonstra que o apelante aplicava mensalmente a capitalização de juros, a qual é proibida nos empréstimos realizados entre particulares.

Assim, reputo que irretocável a r. sentença que entendeu que os juros aplicados pelo apelante ultrapassaram as diretrizes estabelecidas na lei de usura (Decreto n° 22.626/93), notadamente porque, além de o apelado não ter sido informado de tais despesas – tendo em vista que somente há no termo de confissão de dívida a previsão de índices da caderneta de poupança, não contendo delimitação acerca dos juros e tampouco de quais taxas que seriam aplicadas – o ordenamento permite apenas a aplicação da taxa máxima de juros de 12% (doze por cento) ao ano e, sobretudo, a capitalização anual de juros nos empréstimos realizados entre particulares.

Diante do exposto, CONHEÇO da apelação interposta e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a r. sentença primeva”.

Assim, considerando as sucessivas amortizações do débito e a ilegalidade dos consectários legais praticados pelo credor, o protesto dos títulos pelo valor de face não merece subsistir, haja vista não traduzir o real valor da dívida.

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele
nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários advocatícios recursais em 2% do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)